Tribunal: TJSP
Processo: 2137403-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão da origem que, pese embora impugnação, manteve o perito nomeado nos autos, por entender que ausente impedimento nos termos do CSM no 2427/2017 do TJSP. Art. 30, VI, do Código de Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais do Brasil que indica impedimento do perito que tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão da origem que, pese embora impugnação, manteve o perito nomeado nos autos, por entender que ausente impedimento nos termos do CSM no 2427/2017 do TJSP. Art. 30, VI, do Código de Ética Profissional e Disciplina do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais do Brasil que indica impedimento do perito que tiver mantido, nos últimos cinco anos, ou ainda mantenha com alguma das partes ou seus procuradores, relação de trabalho, mormente como empregado. Perito nomeado que trabalhou por 11 anos em empresa do grupo Bradesco, sendo uma das rés pertencente ao referido grupo. Nomeação de outro expert que se mostra de rigor no caso, a fim de se evitar, ainda, futura alegação de nulidade. Recomendação ao i. Juízo da origem que o expert seja especializado na área médica a ser periciada, que, ao que tudo indica, seria a área da ginecologia e obstetrícia. Decisão, pois, reformada. Recurso provido, com recomendação.